Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 975 DO STF. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Juízo de retratação em recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que determinou a inclusão do auxílio-alimentação na conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída.
2. O julgamento foi submetido a juízo de retratação após a fixação da tese no Tema 975 do STF, que definiu a incidência do teto remuneratório na base de cálculo da indenização.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside na possibilidade de inclusão do auxílio-alimentação na conversão em pecúnia da licença-prêmio e na aplicação do teto constitucional sobre a base de cálculo da indenização.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.167.842 (Tema 975), fixou a tese de que a conversão de licença-prêmio em pecúnia possui caráter indenizatório apenas no valor total da indenização, incidindo o teto constitucional sobre a base de cálculo.
5. A recorrida reconheceu em sua petição inicial que o Distrito Federal aplicou o redutor do teto remuneratório, evidenciando a conformidade da exclusão do auxílio-alimentação na conversão da licença-prêmio.
6. Em observância ao disposto no art. 927, III, do CPC, impõe-se a retratação do acórdão anterior para adequação ao entendimento vinculante do STF.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de inclusão do auxílio-alimentação na conversão da licença-prêmio. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal, e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Tese de julgamento: “A conversão da licença-prêmio em pecúnia possui natureza indenizatória apenas no valor total da indenização, incidindo o teto remuneratório constitucional sobre a base de cálculo utilizada para apuração do montante devido.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI e § 11; CPC, art. 927, III; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.167.842 (Tema 975), Plenário, Re. Min. Gilmar Mendes, j. 12/2024.